Tribunal: TJDFT
Processo: 0736429-76.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. PEDIDO DE TUTELA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INVERSÃO ÔNUS DA PROVA. FALTA INTERESSE. MÉRITO. PERFIL PROFISSIONAL. PLATAFORMA. TERMOS DE USO. DESCUMPRIMENTO. EXCLUSÃO. DEVIDA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos para obrigar a plataforma a reativar o perfil da autora, afastando também o pedido de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir suposta ilegalidade da plataforma ao excluir o perfil profissional da autora, bem como sobre possível reparação moral em razão a exclusão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de concessão de antecipação de tutela recursal ou de efeito suspensivo deve ser requerido em petição autônoma, nos termos do art. 1.012, §3o do Código de Processo Civil; de forma que o pedido manejado no bojo da apelação não pode ser conhecido, por inadequação da via eleita. Precedentes. Apelação conhecida em parte.
4. O interesse de agir tem sido comumente identificado pelos elementos da necessidade, utilidade e adequação. Assim, a parte litigante deve demonstrar a necessidade concreta de obter o provimento jurisdicional, apto a lhe trazer um resultado útil do ponto de vista prático, além do que deve haver adequação do procedimento escolhido à situação deduzida.
4.1. No caso em análise, o pedido de inversão do ônus da prova foi previamente deferido pela decisão saneadora não se vislumbrando qualquer utilidade em nova manifestação judicial.
5. A criação de contas profissionais na plataforma ré exige a aceitação e observância dos termos de uso.
5.1. No caso em análise, além do reconhecimento da parte do descumprimento dos termos de uso por utilização de fotos de terceiros, a autora foi penalizada duas vezes anteriores, configurando, além da violação aos termos de uso, reiteração das práticas.
6. Configurada a violação aos termos de uso, afastada a obrigação da plataforma em reativar o perfil ou indenizar moralmente a autora.
IV. DISPOSITIVO
7. Suscitadas preliminares de inadequação da via eleita e falta de interesse. Recurso parcialmente conhecido. No mérito, não provido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 80, 85, §11, 1.012, §3o. RITJDFT, art. 251, §§2o e 3o. CDC, art. 2o, 3o, 14 e 39. Lei no 12.965/2014, art. 20.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1969885 da Relatoria do Desembargador Carlos Pires Soares Neto na 1a Turma Cível. Acórdão no 2054197 da Relatoria da Desembargadora Silvana da Silva Chaves na 2a Turma Recursal. Acórdão no 1164214 da Relatoria do Desembargador Sandoval Oliveira na 2a Turma Cível.